Tribunal: STF
Processo: Rcl 60877
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 56 desta Suprema Corte.



    Aduz o reclamante, em suma, que, mesmo havendo sido condenado a pena privativa de liberdade em regime aberto, vem sendo mantido “segregado em estabelecimento prisional inadequado e em condições de regime mais gravoso que o imposto na sentença condenatória”.



    Requer, por isso, seja “i) transferido ao 4º Regimento de Polícia Montada e, uma vez realizada a movimentação para a Casa Prisional adequada, seja ii) incluso nas condições do regime aberto, liberando-o durante o dia e retorno à Casa Prisional somente para pernoitar. Em não sendo desta forma, seja posto em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico”.



    A par de informações apresentadas pela autoridade reclamada (eDOC 11), o Vice-Presidente desta Suprema Corte, no exercício da Presidência, não viu razões para atuação de urgência permitida pelo art. 13, VIII, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo se de caráter exauriente - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, a teor do disposto na lei de execuções penais, no julgamento paradigma, na decisão reclamada e nas informações prestadas pela autoridade reclamada, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente